Tribunal: TJES
Processo: 5002029-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda com genitor ou responsável no exterior; Guarda; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002029-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELINGTON DE JESUS VICTORIANO
AGRAVADO: FRANCISCO BENICA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2029-41.2020.8.08.0000

AGVTE:

W.J.C.

AGVDO:
F.B. e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por W.J.C., eis que irresignado com a r. decisão reproduzida às págs. 1/2 (id 681087), por meio da qual o d. Juízo a quo concedeu aos ora Agravados, avós de G.B.V., a guarda provisória deste.

Alega o Recorrente, em suma, que o que melhor atende aos interesses do menor é que este permaneça sob sua guarda (do genitor), pois este “goza de boa saude, tem idoneidade moral e financeira para continuar a exercer, integralmente, a sua funcao de pai e os deveres e obrigacoes decorrentes do Poder Familiar”, ao passo em que os Agravados têm “avançada idade” e “nao contam com a energia necessaria diariamente para educar uma crianca de 8 anos”.

Recurso recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
18
de
dezembro
de
2020
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2029-41.2020.8.08.0000

AGVTE:

W.J.C.

AGVDO:
F.B. e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por W.J.C., eis que irresignado com a r. decisão reproduzida às págs. 1/2 (id 681087), por meio da qual o d. Juízo a quo concedeu aos ora Agravados, avós de G.B.V., a guarda provisória deste.

Alega o Recorrente, em suma, que o que melhor atende aos interesses do menor é que este permaneça sob sua guarda (do genitor), pois este “goza de boa saúde, tem idoneidade moral e financeira para continuar a exercer, integralmente, a sua função de pai e os deveres e obrigações decorrentes do Poder Familiar”, ao passo em que os Agravados têm “avançada idade” e “não contam com a energia necessária diariamente para educar uma criança de 8 anos”.

Pois bem.
De plano, evidencia-se a improcedência do recurso.

C
omo cediço, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo na demora e a probabilidade do direito invocado.

Em perfunctório cotejo das cópias dos autos de origem, depreende-se que se trata de ação ajuizada pelos avós do menor Guilherme, objetivando a regularização de sua guarda de fato (id 681085).

Ao que parece, é incontroverso, ao menos até o momento, que o menor de fato já tem permanecido há longo período sob a guarda fática dos avós, a uma porque não há alegação em sentido diverso nas razões recursais, a duas porque o próprio Recorrente, que já fora anteriormente compelido por decisão judicial a prestar alimentos ao menor, traz aos autos comprovantes de pagamento recentes (evento 681080).

Destarte, ao que parece, cuidou o nobre Julgador primevo de apenas regularizar a situação de fato vivida pelas partes, sobretudo diante da necessidade da devida representação do infante junto ao INSS, a fim de que fosse requerido benefício previdenciário em virtude do óbito de sua genitora.

Deste modo, sendo a guarda fática aparentemente incontroversa, é recomendável a sua regularização, daí porque carece de fumus boni iuris a pretensão de suspensão da decisão que assim o faz, frente ao melhor interesse do menor.

É importante registrar que, neste momento, não está a se exercer juízo de valor sobre qual das partes reuniria melhores condições para exercer a guarda da menor, já que o momento processual não comporta cognição exauriente.

Assim, ao menos diante de cognição perfunctória,
penso que a decisão objurgada não merece reparos, eis que a Recorrida demonstrou, ao menos por ora, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência na origem (art. 300 do NCPC).

Assim, sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO NCPC – PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo na demora e a probabilidade do direito invocado.

II – Na hipótese vertente, havendo o Autor-Agravado demonstrado o preenchimento de ambos os requisitos, impõe-se a manutenção da decisão agravada que, na origem, deferiu a tutela de urgência demandada.

III – Recurso conhecido improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.